Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação cível - Busca e apreensão. DL 911/69 - Juros.
1. A partir da MP 1963-17/00, admite-se a contratação de juros mensalmente capitalizados, evidenciados, no caso, pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.
3. Ausência de prova de cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.